Tribunal: TJMT
Processo: 1009009-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009009-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MANOEL NATALINO DA SILVA - CPF: 229.754.541-04 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. NECESSIADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em desfavor de espólio por ilegitimidade passiva. A parte apelante sustenta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, afirmando que o ajuizamento da execução foi corretamente dirigido ao espólio.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários.

III. Razões de decidir:

1. O espólio pode ser responsabilizado pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN.

2. No entanto, a ausência de documentação essencial, como certidão de óbito e inventário, bem como a indicação de seu representante legal, impede o prosseguimento da execução.

3. O STJ já decidiu que, enquanto não houver partilha, é o espólio que responde pelas dívidas do falecido, devendo ser representado pelo inventariante, nos termos do art. 75 do CPC.

4. O magistrado deve oportunizar a emenda à inicial, para que a parte autora apresente os documentos indispensáveis, conforme art. 321 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença anulada para permitir a emenda à inicial e o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante. 2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, conforme art. 321 do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, 321, 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 06.10.2011, DJe de 19.10.2011; STJ, REsp 2013351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.9.2022, DJe de 19.9.2022;
TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJe de 26.7.2024; TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009009-77.2023.8.11.0002 movida contra o
ESPÓLIO
DE MANOEL NATALINO DA SILVA, extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do
espólio
.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o
espólio
é dotado de legitimidade passiva, bem como que não há falar em redirecionamento da execução fiscal, visto que o ajuizamento se deu diretamente em face do
espólio
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do
espólio
.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à legitimidade
ad causam
de espólio para figurar no polo passivo de execução fiscal.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o
espólio
, nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o
espólio
somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”. [sem negrito no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, mesmo que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o
espólio
. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
”

(STJ – Resp 1.125.510/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 06.10.2011, DJe de 19.10.2011). [sem negrito no original].

Além disso, sabe-se que o responsável por representar o
espólio
em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme dispõe o artigo 75 do CPC:

“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra
espólio
, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6o da Lei n 6.830/1980 –
o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação
–, a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do
espólio
nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do
espólio
, visto que, ausente essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens,
momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
”.

(N.U 1012105-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Prevalece o entendimento de que a ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de óbito do executado, acarreta ilegitimidade ao Espólio, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
”.

(N.U 1006727-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024). [sem negrito no original].

Diante de tais premissas, em análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa no 10035/2022 (Id. 235818684), sem nada informar acerca de eventual abertura de inventário ou indicação do inventariante/administrador provisório, tampouco juntou a certidão de óbito do executado.

Entretanto, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito
de ofício
, pela ausência de legitimidade passiva, sem oportunizar que a parte exequente emendasse à inicial para apresentar documentos indispensáveis à propositura da ação, indo de encontro ao comando disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, por se tratar de dever do magistrado, e não mera faculdade.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES.

[...]

3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC.

Precedentes.

4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.

5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, a fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil
”. (STJ – REsp 2013351/PA, relatora Ministra Nancy Adrighi, Segunda Seção, julgado em 14.9.2022, DJe de 19.9.2022). [sem negrito no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública, a fim de anular a sentença recorrida, por conseguinte, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento, com o cumprimento do artigo 321 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024